Tribunal: TJDFT
Processo: 0705858-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME COMUM. DECISÃO QUE NEGOU TRABALHO EXTERNO. CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS. NEGADA. FIXAÇÃO DE DATA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A Defesa requereu a concessão de trabalho externo, uma vez que entende que o recorrente se encontra capacitado para o recebimento de tal benesse.

2. O exame criminológico,como todo ato estatal, deve ser realizado dentro dos prazos previstos ou fixados pelo Juiz. Se não concluído nestes termos, o juiz decidirá com os elementos que lhe são disponíveis. O que não pode é os apenados suportarem o ônus da ineficiência estatal para gozarem de direitos ou benefícios.

3. A reinserção social do apenado deve ser seguida do cumprimento de certos requisitos, de forma gradual, a fim de que seja reinserido de forma definitiva, preservando, assim o próprio o interno e a sociedade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.